Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO IDÔNEO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 03/12/2023, por volta das 17h40, no SRIA II, QE 13, Conjunto J, Lote 1, Feira do Guará, Guará/I, o denunciado agindo de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Policiais militares compareceram ao local para apurar ocorrência em que o acusado teria proferido ofensas contra transeuntes e ameaçado ficar nu e, no momento da abordagem, ofendeu os policiais, chamando-os de “filhos da puta” e “arrombados” (ID 60804357).
3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 60805675). A Defesa recorre (ID 60805682) e postula a absolvição. Alega que o réu se limitou a reagir às agressões infligidas pelos policiais militares, que o abordaram com truculência e excesso, razão pela qual o elemento subjetivo do tipo restou afastado. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade. Contrarrazões (ID 60805684) e parecer pela manutenção da sentença (ID 61211803).
4. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Apesar de o réu ter afirmado que ofendeu os policiais após ter sido agredido por eles (ID 60805674), sua versão está isolada nos autos. Lado outro, os policiais militares narraram de forma uníssona que o réu os chamou de “filhos da puta” e “arrombados”, além de resistir à abordagem, negando qualquer agressão contra o acusado (ID 60805672 e 60805673).
5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Quanto à dosimetria da pena, observa-se que, na primeira fase a pena foi fixada no mínimo legal; na segunda etapa, identificada a agravante da reincidência (ID 60804356, pág. 2). Neste ponto, assiste razão à Defesa quanto à presença da atenuante da confissão espontânea tendo em vista que o réu admitiu a prática do fato delituoso, motivo pelo qual deve ser compensada a atenuante com a agravante. Deste modo, a pena, na segunda etapa da dosimetria resta fixada em 6 (seis) meses de detenção e permanece inalterada na última etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.
7. Em razão da reincidência, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, assim como a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena privativa de liberdade para 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.